Tribunal: STF
Processo: Ext 605
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-20
Data de publicação: 1994-04-20

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CONCORDANCIA DOS EXTRADITANDOS -
INADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE
DO PEDIDO - PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE - CONCURSO FORMAL DE
DELITOS- TECNICA DE APLICAÇÃO DAS PENAS QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AO
ESTADO   REQUERENTE - PEDIDO DEFERIDO.
           - A CONCORDANCIA DO EXTRADITANDO COM O DEFERIMENTO DO
PEDIDO EXTRADICIONAL CONSTITUI MANIFESTAÇÃO DE VONTADE JURIDICAMENTE
IRRELEVANTE, EIS QUE SE IMPÕE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EM
OBSEQUIO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW - O DEVER
DE EFETUAR RIGIDO CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE A POSTULAÇÃO FORMULADA
PELO GOVERNO DO ESTADO REQUERENTE.
           - TEM-SE POR ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE
QUANDO OS FATOS ILICITOS, MESMO NÃO GUARDANDO IDENTIDADE DE
DENOMINAÇÃO JURÍDICA COM OS TIPOS PENAIS DEFINIDOS PELO ORDENAMENTO
POSITIVO BRASILEIRO, SÃO IGUALMENTE INCRIMINADOS, NÃO OBSTANTE A
FALTADE COINCIDENCIA DE SUA DESIGNAÇÃO LEGAL, TANTO PELA LEGISLAÇÃO
DO     ESTADO REQUERENTE QUANTO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE NO
BRASIL.    .          - O BRASIL NÃO PODE, A PRETEXTO DE DEFERIR O
PEDIDO        EXTRADICIONAL, IMPOR, A OBSERVANCIA NECESSARIA DOS
DEMAIS PAISES, O   SEU MODELO LEGAL QUE, CONSAGRANDO O INSTITUTO DO
CONCURSO FORMAL DE   CRIMES, ESTIPULA REGRAS TIPICAMENTE CONCERNENTES
A APLICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTE: RTJ 141/397, REL. MIN. CELSO DE
MELLO.                   .